Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou todos os argumentos apresentados por ambas as partes, refutando cada ponto levantado pelas partes, não havendo que se falar em vícios a serem sanados.
2. Nos termos do art. 15 da Lei no 12.016/2009, o recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal que conceder ou negar a suspensão de segurança é o agravo, sem efeito suspensivo, que deve ser interposto perante o Conselho Especial no prazo de 5 (cinco) dias.
3. O acórdão foi expresso e claro ao assentar que a Lei Complementar no 190/2022 regulou a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC no 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL) nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS, estabelecendo novos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes para fins de cobrança da diferença de alíquotas de ICMS, de modo que não há como acolher o argumento de que a referida lei não instituiu ou majorou tributo e não deve observância ao princípio da anterioridade.
3. Especificamente em relação ao ICMS, a Constituição não excepcionou a aplicação dos referidos princípios, de modo que é inegável que, ao estabelecer a necessidade de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022 está em consonância com o texto constitucional.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.